Tribunal: TJDFT
Processo: 0814980-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. REMOÇÃO DO VEÍCULO. OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MOTIVO E OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade do auto de recolhimento veicular cumulada com pedido de perdas e danos. Narrou que é proprietário do veículo VW/FUSCA 1500, carroceria: buggy, placa: BLU 7578, renavam: 00363319379, e que em 16/07/24, seu veículo foi recolhido indevidamente no estacionamento público localizado na QSW 301, Bloco "C", Edifício Di Cavalcanti. Observou que o motivo da apreensão foi a “boa ordem administrativa”, conforme formulário de recolhimento. Destacou que em 25/07/24 apresentou impugnação administrativa ao ato de recolhimento do veículo com pedido de regularização de dados cadastrais e suspensão da incidência de diárias. Frisou que o órgão requerido, só apreciou o pedido de regularização de dados e não se manifestou quanto aos pedidos de reconhecimento de nulidade do ato de remoção e de suspensão de diárias do depósito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73086159). Foram oferecidas contrarrazões (ID 73086162).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ausência de provas da fundamentação do auto de recolhimento, na negativa de prestação jurisdicional e no cabimento da indenização por danos materiais e danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a fundamentação do ato administrativo que ensejou a remoção do veículo se baseou em alegação genéricas, dissociadas de qualquer lastro probatório concreto. Destacou que os argumentos utilizados para a remoção do veículo foram supostos conflitos com vizinhos, alegações de rixas e ausência de diálogo por parte do proprietário de veículo. Frisou que não há nos autos qualquer testemunho formalizado ou colhido nos termos legais, indicação nominal de moradores afetados, indicação inequívoca do veículo e comprovação formal de que as autoridades estatais tentaram localizar e contatar o proprietário do veículo. Observou que o agente público extrapolou os limites do poder de polícia, fundando-se em “achismos” e subjetividades, sem qualquer critério técnico, violando os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. Tal violação, segundo seus argumentos, aponta para o reconhecimento da nulidade do ato administrativo. Argumentou que as denúncias juntadas aos autos não dizem respeito ao seu veículo, mas sim de carros de terceiros, e que o juízo a quo não apreciou tais argumentos, caracterizando negativa da prestação jurisdicional. Salientou que o lapso temporal do estacionamento não foi definido, que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso, com pneus calibrados e carroceira preservada, que não ficou caracterizado danos ao meio ambiente, não havendo qualquer constatação de abandono. Pontuou que o carro estava em estacionamento público, a menos de 20 metros da portaria do seu edifício, em um local com o maior número de vagas disponíveis, e que por se tratar de bem de uso comum do povo, o órgão de trânsito não pode recolher o veículo sob o argumento de que “os moradores não podiam estacionar”, já que o não se trata de estacionamento privativo dos moradores daquele edifício. Asseverou que foi indevidamente compelido a arcar com o valor de R$ 1.369,00 (um mil, trezentos e sessenta e nove reais) a título de despesas administrativas indevidas. Apontou o cabimento da indenização por danos morais já que a manifesta ilegalidade da apreensão, as falhas técnicas no sistema da Administração e a inércia diante da impugnação apresentada, ocasionaram impacto emocional e financeiro, uma vez que teve que desviar tempo e recursos às vésperas de uma viagem programada, arcando com um ônus que não deveria ter recaído sobre si. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, declarar a nulidade do ato de recolhimento do veículo e condenar o DETRAN/DF na devolução dos valores pagos e o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. O ofício (ID 73085694, p.4) apontou que a remoção do veículo discutido nos autos se deu no âmbito da Operação DF Livre de Carcaças, nos termos do cronograma estabelecido no processo SEI no 00050-00012832/2024-78. Tal operação foi motivada nos termos do Relatório n° 81/2024 do Núcleo de Integração para Monitoramento e Tratamento de Desordens, proferido em 02/05/2024 (ID 73085696, p.2/9). Destaque-se que o veículo foi removido em 16/07/24, conforme informações contidas na inicial. Segundo o referido relatório, a operação se baseava nos termos do art. 279-A do CTB, na qual autorizou a remoção do veículo em estado de abandono, independente da existência de infração à legislação de trânsito. O veículo do recorrente constava da lista de remoção (ID 73085696, p.6).
7. Conforme consta do relatório de serviço do agente público responsável pela operação (ID 73085696, p.1), as equipes do DETRAN/DF foram abordadas por moradores que alegaram que veículos estavam sendo deixados há muito tempo sem a vigilância devida no estacionamento externo e que geravam transtornos e aborrecimentos. Observou que tentou contato com o proprietário, mas não obteve êxito, e com base no art. 144, parágrafo 10 da Constituição Federal e do art. 269 do CTB (garantia da incolumidade das pessoas em Vias Públicas pelos agentes de trânsito) e no item 8.2 da Resolução 985 do CONTRAN (boa ordem administrativa, trazida pelo Novo Manual de Trânsito) promoveu a remoção do veículo para depósito.
8. O ato administrativo de remoção realizado pelo agente público estava albergado pela Operação DF livre de Carcaças, não se vislumbrando qualquer vício de legalidade do referido ato, já que agiu dentro dos limites impostos pelas bases legais da operação, expressas no Relatório n° 81/2024 (ID 73085696, p.2). Sabe-se que o motivo e o objeto do ato administrativo são discricionários, ou seja, permitem ao agente público que tenha certa liberdade, dentro dos limites legais, para avaliar sua ação de acordo com a conveniência e oportunidade. Na espécie, constou do formulário de recolhimento do veículo (ID 73085686) que o bem estava estacionado ininterruptamente em área pública, retirando do local o seu caráter rotativo (bem de uso comum do povo). Há também indicação de que o bem se encontrava por muito tempo estacionado, no mesmo local, aberto e podendo ser objeto de crimes. Assim, com base no art. 269 §1° do CTB, promoveu a remoção. Destaque-se que as reclamações da ouvidoria, sobre outros veículos, foram utilizadas a título de exemplo (ID 73085695, p. 1, penúltimo parágrafo), não havendo o que falar em denúncia eivada de vício, como quis dar a entender o recorrente em suas razões.
9. Assim, ante a legitimidade da conveniência e oportunidade da remoção, não foi comprovada a ocorrência de vício ou nulidade do ato administrativo, já que foi exarado por autoridade competente, com a forma prevista em lei, sem vício ou ilicitude, com exposição de motivos adequados e amparados por lei, com a finalidade de interesse público. Dessa forma, não havendo a ilegalidade apontada, é legítima a atuação do agente público, sendo válida a referida remoção. Destaque-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo que determinou a realização da operação, devendo se ater aos aspectos legais dos atos e de suas consequências quanto ao interesse público. Neste aspecto, não houve qualquer irregularidade. Sentença mantida.
10. Por consequência lógica, não cabe a discussão de dano material quanto ao valor pago pelo recorrente pelos aos encargos administrativos da remoção do veículo (ID 73085693, p. 7). Tão pouco se vislumbra ocorrência de fato que desse azo à condenação em danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.